Tribunal: STJ
Processo: 0220586-46.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 214169 - SP
(2025/0220586-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: AGIN ANAPOLIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: AGRE KS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - SP386783
LARISSA SCHOPPAN - SP455476
RAQUEL DOS SANTOS - SP450014
MURILO RODRIGUES - SP480005
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SÃO JOSÉ
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO
PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE ANÁPOLIS - GO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
OPOSIÇÃO
CONCRETA
DO
JUÍZO
RECUPERACIONAL.
Não há que se falar em conflito de competência quando não há oposição
concreta do Juízo da recuperação judicial às medidas constritivas
determinadas pelo Juízo da execução, porquanto inexistentes as decisões
conflitantes.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026 11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54951048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/03/2026 13:36:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: a046c391-b30b-4f30-8a8b-7e2f368afb66

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54951048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/03/2026 13:36:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: a046c391-b30b-4f30-8a8b-7e2f368afb66

AgInt nos EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 214169 - SP
(2025/0220586-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: AGIN ANAPOLIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: AGRE KS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - SP386783
LARISSA SCHOPPAN - SP455476
RAQUEL DOS SANTOS - SP450014
MURILO RODRIGUES - SP480005
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SÃO JOSÉ
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO
PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE ANÁPOLIS - GO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
OPOSIÇÃO
CONCRETA
DO
JUÍZO
RECUPERACIONAL.
Não há que se falar em conflito de competência quando não há oposição
concreta do Juízo da recuperação judicial às medidas constritivas
determinadas pelo Juízo da execução, porquanto inexistentes as decisões
conflitantes.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por PDG REALTY S.A.
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES,
AGRE
EMPREENDIMENTOS
Documento eletrônico VDA54461346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:27
Código de Controle do Documento: 48a3c414-54ac-40bd-a33f-d4e7040bd41e

IMOBILIARIOS LTDA., AGIN ANAPOLIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO
SPE LTDA e AGRE KS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. contra
decisão monocrática de minha relatoria, por meio da qual não conheci do conflito de
competência (fls. 339-343).
Sustentam as agravantes que (fls. 376-378):
9. Excelências, data venia, a decisão ora recorrida
equivocou-se ao não conhecer do Conflito de Competência,
sob o fundamento de que não haveria "oposição concreta"
do Juízo da Recuperação Judicial aos atos constritivos do
Juízo Suscitado, e que a mera suspensão de execuções não
caracterizaria tal conflito.
10. Ocorre que a premissa fática está equivocada.
11. O crédito objeto da execução em
refere-
Anápolis/GO
se a taxas condominiais de 2011, ou seja, fato gerador
anterior ao pedido de recuperação (2017). Trata- se,
inequivocamente, de crédito concursal, sujeito aos efeitos
da recuperação e à competência exclusiva do Juízo
Universal, conforme o Tema 1.051 deste C. STJ.
12. Ao contrário do que constou na decisão agravada, há
sim oposição expressa do Juízo Recuperacional.
13. A "Sentença-Ofício" proferida pelo Juízo da 1a Vara de
Falências de SP (fls.
) determina textualmente que
97/109
"seja determinada a liberação das constrições no
patrimônio das Recuperandas decorrente de créditos
concursais".
14. Observe: Fica determinado, outrossim, que, apesar do
encerramento da recuperação judicial, permanecem sujeitos
às condições de pagamento previstas no Plano de
Recuperação e seu respectivo Aditamento todos os
créditos, já constantes ou não do Quadro Geral de
Credores, cujo fato gerador seja anterior à recuperação
judicial, na forma do recurso repetitivo no 1.051 do STJ,
originário dos recursos especiais no R Esp no

1.843.332/RS,
e
[...]. Como o Juízo
1.842.911/RS
1.843.382/RS
Recuperacional é o competente para deliberar acerca da
concursalidade ou extraconcursalidade dos créditos e do
patrimônio das Recuperandas, servirá a presente decisão
como ofício a ser remetido, diretamente pelas
Recuperandas, aos diversos Juízos onde correm ações
individuais contra ela, para (i) lhes dar notícia do
entendimento constante desta sentença, mormente aquele
mencionado nos parágrafos acima sobre a forma de
aferição da concursalidade dos créditos, e (ii) que seja
determinada a liberação das constrições no patrimônio das
Recuperandas decorrente de créditos concursais, sendo
eventuais valores lá bloqueados transferidos diretamente
para as contas das Recuperandas e não para contas
vinculadas a esse Juízo, dado o encerramento do presente
processo.
15. Ignorar essa ordem geral e cogente configura, por si só,
o conflito positivo de competência.
Documento eletrônico VDA54461346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:27
Código de Controle do Documento: 48a3c414-54ac-40bd-a33f-d4e7040bd41e

16. Ademais, fato é que a sentença de encerramento da
Recuperação Judicial ainda não transitou em julgado
(conforme Certidão de Objeto e Pé às fls.
).
110/128
17. Por conseguinte, enquanto não transitada em julgado a
sentença de extinção, subsiste a competência exclusiva do
Juízo Recuperacional para deliberar acerca de qualquer
constrição sobre o patrimônio da Suscitante/Agravante,
conforme entendimento consolidado na jurisprudência
deste Tribunal:
[...]
18. É dizer: tratando-se de crédito concursal e não havendo
trânsito em julgado do encerramento da Recuperação
Judicial, somente o Juízo Recuperacional pode determinar
o destino do patrimônio da Agravante. O Juízo Cível de
Anápolis, entretanto, ao determinar bloqueio via
SISBAJUD (fls. 36-37), invade esfera de competência que
não lhe pertence.
19. Vale destacar que o precedente invocado na decisão
agravada (AgInt nos EDcl no CC n.
) trata de
202.096/SP
situação onde a "simples suspensão" não gera conflito. No
caso em tela, porém, temos uma ordem positiva e direta do
Juízo Universal (Sentença-Ofício) proibindo constrições
para créditos anteriores a 2017, o que foi desrespeitado
pelo Juízo Suscitado.
20. Portanto, há distinguishing relevante entre o caso em
tela e os fundamentos da decisão monocrática: (i) o crédito
é concursal, atraindo a proteção da Sentença- Ofício; e (ii)
a competência do Juízo Universal permanece hígida até o
trânsito em julgado final, impedindo atos de expropriação
isolados.
21. De rigor, portanto, a reforma da decisão impugnada,
para que seja conhecido e provido o Conflito de
Competência, reconhecendo-se a competência do Juízo da
Recuperação Judicial.

Requerem, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, que o presente
recurso seja submetido ao colegiado.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de conflito de competência, com pedido liminar, suscitado por
AGRE KS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., PDG REALTY S. A.
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES,
AGRE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA. e AGIN ANAPOLIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO
SPE LTDA, em que apontam como suscitados o JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA
DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO
PAULO - SP e o JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE ANÁPOLIS - GO.
Documento eletrônico VDA54461346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:27
Código de Controle do Documento: 48a3c414-54ac-40bd-a33f-d4e7040bd41e

Monocraticamente, não conheci do conflito de competência (fls. 305-308).
Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 368-371), foi interposto o agravo
interno de fls. 375-379.
Da leitura das razões do presente agravo interno não se extrai
fundamentação apta a alterar a decisão recorrida, firmada nos seguintes termos (fls. 341-
343):
Da análise dos autos e das informações prestadas, observa-
se que o JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE
ANÁPOLIS (GO) determinou o bloqueio de valores
pertencentes às empresas suscitantes, via SISBAJUD (fls.
36-37).
Contudo, não há nos autos oposição concreta do Juízo
recuperacional à determinação do Juízo da execução, uma
vez que a decisão apresentada às fls. 67-96 refere-se
unicamente ao deferimento do processamento da
recuperação judicial.
Nesse contexto, cumpre destacar que a mera determinação
automática de suspensão das execuções em curso não
caracteriza oposição do Juízo do soerguimento.
Assim, a inexistência de decisões contraditórias entre o
Juízo da execução e o Juízo da recuperação judicial
demonstra a ausência de conflito de competência a ser
resolvido.
[...]
Ante o exposto, não conheço do conflito de competência.

Acrescente-se, ainda, a fundamentação apresentada na decisão que rejeitou
os aclaratórios (fls. 370-371):
Ademais, corroborando o consignado na decisão
embargada, temos o mais recente ofício do Juízo
recuperacional (fls. 363-364):
Ainda, o último QGC publicado pela Administradora
Judicial em seu site ocorreu em 05 de outubro de 2025,
com os créditos habilitados até 30 de setembro de 2025.
Assim, verifico não constar ipsis litteris o nome do credor
Condomínio Residencial São José na relação de credores.
Sem prejuízo, verifico, sim, que há o nome de Residencial
São José inscrito no quadro geral de credores, com crédito
inscrito na classe III (quirografária) — crédito, pois, de
natureza concursal -, na monta de R$ 617.771,25.
Em relação ao nome literal de Condomínio Residencial São
Jose, informo que tramitaram, nesta Vara de Falências e de
Recuperações Judiciais, dois incidentes onde o interessado
figurou como autor, nos seguintes autos: no 1115736-
16.2018.8.26.0100 e no 1114406-81.2018.8.26.0100. O
primeiro feito foi arquivado devido ao interessado não ter
juntado, naquela oportunidade, os documentos que eram
necessários ao prosseguimento do feito. O segundo foi
extinto com resolução do mérito, com a prolação de
decisão que julgou improcedente o pedido do interessado,
em virtude da ausência dos comprobatórios. Ambos os
incidentes encontram-se transitados em julgado.
Por fim, acrescento que este Juízo não vislumbra óbice ao
Documento eletrônico VDA54461346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:27
Código de Controle do Documento: 48a3c414-54ac-40bd-a33f-d4e7040bd41e

prosseguimento de execuções de créditos extraconcursais
diretamente perante os juízos competentes, considerando
que já encerrada a recuperação judicial, pendente tão
somente o julgamento de recurso perante o C. Superior
Tribunal de Justiça. Ademais, respeitado entendimento
diverso, este Juízo recuperacional não é competente para
processar execuções referente a créditos extraconcursais ou
determinar constrições judiciais sobre bens de sociedade
empresária devedora cujo processo de soerguimento já se
encontre encerrado, não se vislumbrando risco à
recuperação judicial.
Nesse contexto, se o próprio Juízo recuperacional não se
considera competente para o processamento de constrições
judiciais sobre bens das empresas suscitantes, não há razão
para ser reformado o não conhecimento do conflito de
competência.

Apesar da argumentação das partes agravantes, é firme o entendimento
desta Corte no sentido de que a inexistência de decisões contraditórias entre o Juízo da
execução e o Juízo da recuperação judicial demonstra a ausência de conflito de
competência a ser resolvido.
A propósito, cito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E EXECUÇÃO TRABALHISTA. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir
6. A caracterização do conflito de competência exige
decisão de dois juízos sobre o mesmo tema, o que não
ocorreu, pois não há decisão específica do Juízo da
recuperação opondo-se aos atos do Juízo trabalhista.
[...]
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A caracterização do conflito de
competência no contexto de recuperação judicial exige
decisão específica do juízo da recuperação opondo-se
2. A cooperação judicial
aos atos do juízo trabalhista.
pode ser instaurada em execuções comuns individuais, ante
a aplicação do princípio da menor onerosidade. 3.
A Justiça do Trabalho tem competência para desconsiderar
a personalidade jurídica e redirecionar a execução contra
sócios não abrangidos pela recuperação judicial".
Dispositivos relevantes citados:
o,
Lei n. 11.101/2005, art. 6
§ 7o-B; CPC,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
art. 300.
AgInt nos EDcl no CC n.
relator Ministro
200.792/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em
STJ, CC n.
relator Ministro
28/5/2024;
191.533/MT,
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no CC n.
relator
18/4/2024;
201.870/PR,
Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em
30/4/2024.
Documento eletrônico VDA54461346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:27
Código de Controle do Documento: 48a3c414-54ac-40bd-a33f-d4e7040bd41e

(AgInt no CC n.
relator Ministro João Otávio
202.205/SP,
de Noronha, Segunda Seção, julgado em
DJEN
19/8/2025,
de
grifo meu.)
25/8/2025,

Assim, conforme consignado na decisão de fls. 368-371, se o próprio Juízo
recuperacional não se considera competente para o processamento de constrições
judiciais sobre bens das empresas suscitantes, deve ser mantido o não conhecimento do
conflito.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:27
Código de Controle do Documento: 48a3c414-54ac-40bd-a33f-d4e7040bd41e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EDcl no CC 214.169 / SP
Número Registro: 2025/0220586-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10164223420178260100 1971838120138090006
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
SUSCITANTE : AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
SUSCITANTE : AGIN ANAPOLIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
SUSCITANTE : AGRE KS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - SP386783
LARISSA SCHOPPAN - SP455476
RAQUEL DOS SANTOS - SP450014
MURILO RODRIGUES - SP480005
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO
PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE ANÁPOLIS - GO
INTERES.
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SÃO JOSÉ
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA54949249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:41:37
Código de Controle do Documento: 0abffb20-f6a6-4b14-8b6e-f8584a5983f3

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : AGIN ANAPOLIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : AGRE KS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - SP386783
LARISSA SCHOPPAN - SP455476
RAQUEL DOS SANTOS - SP450014
MURILO RODRIGUES - SP480005
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SÃO JOSÉ
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO
PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE ANÁPOLIS - GO
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:41:37
Código de Controle do Documento: 0abffb20-f6a6-4b14-8b6e-f8584a5983f3